Tribunal: STF
Processo: ARE 1217765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 79):
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A pretensão de parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais viola o disposto no art. 35 da Constituição Estadual. Direito líquido e certo violado. Ordem concedida, por maioria.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 126-130).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 2º, 25, caput e § 1°, 84, II, e 167 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o aresto combatido afrontou o princípio da autonomia do Estado do Rio Grande do Sul e negou o direito outorgado ao Chefe do Poder Executivo de, no regular exercício de suas atribuições, utilizar-se das prerrogativas constitucionais para exercer a direção da administração estadual” (eDOC 4, p. 170).
    Aduz-se, ainda, que “a situação que passa o Estado do Rio Grande do Sul não é nova e, nos últimos tempos, se agudizou de forma a culminar com a impossibilidade material de realização dos pagamentos relativos aos vencimentos e à gratificação natalina na data definida na Constituição Estadual - art. 35.” (eDOC 4, p. 172).
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso mediante a aplicação da Súmula 280 do STF, bem como pelos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 4, p. 219-232).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a devolução do feito à origem, tendo em vista os temas 339 e 660 da repercussão geral (eDOC 6). A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS, todavia, reencaminhou os autos ao STF, ao argumento de que os referidos temas da repercussão geral não abrangeriam todas as teses firmadas na peça do recurso extraordinário (eDOC 9, p. 3-5).
    Em 5.3.2020, o processo veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal firmada após decisão proferida no julgamento da ADI 657/RS, no sentido da constitucionalidade do art. 35 da Constituição Estadual. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, "c"; 84, II e VI, e 11 do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.” (ADI 657/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Neri da Silveira, DJ 28.9.2001).
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 882.350-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.05.2018).
    “SERVIDOR – PAGAMENTO PARCELADO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IMPOSSIBILIDADE. Descabe cogitar de discricionariedade administrativa quando se tratar de pagamento parcelado da remuneração dos servidores públicos estaduais, considerada a previsão do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 657/RS, relatada no Pleno pelo ministro Neri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de setembro de 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua” (ARE 1.067.667-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.02.2018).
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1067669 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente